Tribunal: TJDFT
Processo: 0716866-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Processo : 0716866-66.2020.8.07.0003 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 46674784) proferida nos autos da ação de inventário, sob a modalidade de arrolamento sumário, que homologou a partilha esboçada pelos herdeiros, bem como determinou, após o transcurso do prazo recursal, a expedição do formal de partilha/carta de adjudicação. Em suas razões recursais (id. 46674786), o Distrito Federal alega que o juízo singular, sem prévia intimação do apelante, sentenciou o feito e “permitiu a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário (formal de partilha/carta de adjudicação), mesmo ausente a quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio (ITCD e/ou outros tributos)”. Requer o provimento do recurso, com vistas a cassar a sentença, “na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação outros débitos tributários do espólio, à exceção do ITCD”. Nesse contexto, considerando o objeto recursal, bem como a expressa manifestação do apelante quanto à possível desistência da apelação, caso demonstrada a regularidade tributária do espólio (id. 46674786 p. 2), faculto aos apelados, no prazo de 05 dias, demonstrarem, se o caso, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, tal qual consta na sentença. Em seguida, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator